Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO. VÍCIO OCULTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a decadência do direito do autor de obter a redibição do contrato objeto dos autos. Em seu recurso, o autor alega que o vício oculto somente foi constatado em 14/08/2023 quando confeccionado o laudo pericial, tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo de 180 dias, razão pela qual defende que não decaiu do seu direito. No mérito, afirma que a recorrida possui responsabilidade objetiva pela venda do bem com vício oculto. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos de reparação por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63081934). Preparo regular (ID 65131637). Contrarrazões apresentadas (ID 63081939).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte adquiriu o veículo, não na qualidade de consumidor, mas como intermediário na cadeia produtiva.
4. O vício oculto é o defeito que não é possível identificar facilmente à primeira vista, geralmente descoberto após algum tempo da compra do bem durável. No caso, o autor adquiriu o veículo em leilão e posteriormente o automóvel foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por motivo de adulteração de sinal identificador, momento em que descobriu o vício que maculava o veículo.
5. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC). No caso de vício oculto em coisa móvel, o adquirente tem o prazo máximo de 180 dias para perceber o vício (§ 1o do art. 445) e, se o notar neste período, tem o prazo de decadência de 30 dias (a partir da verificação do vício) para ajuizar a ação redibitória.” (STJ. 4a Turma REsp 1.095.882-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/12/2014).
6. Nota-se que o prazo máximo de 180 dias é tão somente para a parte perceber o vício. E uma vez constatado o defeito, a parte possui 30 dias para ajuizar a ação redibitória. Significa dizer que o prazo de 180 dias é o tempo máximo para que a parte possa constatar o vício, mas o prazo de 30 dias para ajuizar a ação flui do conhecimento do defeito.
7. No caso, resta incontroverso que o autor tomou conhecimento inequívoco da adulteração de chassi em 14/08/2023, conforme laudo da perícia criminal (ID 63081841). Portanto, o prazo final para o ajuizamento da ação se deu em 14/09/2023. Todavia, a parte somente distribuiu a ação em 03/10/2023. Patente, portanto, a decadência do direito do autor.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.